Tribunal: STJ
Processo: 5000292-11.2019.8.24.0091
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857592
- SC(2025/0051400-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
entendimento que se alinha ao disposto no
I e II,
Súmula 315/STJ,
art. 1.043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55898350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a30be7f7-7b92-4016-9fa3-824aeb76cfda

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a30be7f7-7b92-4016-9fa3-824aeb76cfda

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857592
- SC(2025/0051400-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
entendimento que se alinha ao disposto no
I e II,
Súmula 315/STJ,
art. 1.043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FRANCISCO RANGEL EFFTING
contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
cumprimento de sentença, requerido por FRANCISCO RANGEL
Ação:
EFFTING em face de BANCO BRADESCO S/A.
acolheu a impugnação, para extinguir o cumprimento de
Sentença:
sentença (e-STJ fls. 102-103).
Documento eletrônico VDA54610532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 6b620782-eef0-41de-92e4-1b091de2482a

negou provimento à apelação interposta por FRANCISCO
Acórdão:
RANGEL EFFTING, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA NO QUAL RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DAQUELE
JUÍZO PELO ALTO GRAU DE COMPLEXIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA
COMUM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. AUSÊNCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
PRETENSO AFASTAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE O
INCIDENTE TER SIDO INSTAURADO NO JUIZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EXPRESSAMNETE POSTULADO PELO APELANTE
APÓS A SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. ASSUNÇÃO DO
RISCO DE RESPONDER POR EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS DE SUA CONDUTA.
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 191)

negou provimento ao agravo interno, para manter
Acórdão embargado:
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
Súmula 182/STJ.
aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma acerca dos pressupostos para
aplicação da Súmula 7/STJ.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da
além da ausência de similitude fática entre os julgados
Súmula 315/STJ,
confrontados.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que
aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

1. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
2. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
Documento eletrônico VDA54610532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 6b620782-eef0-41de-92e4-1b091de2482a

de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
3. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie. Não se
olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a interposição de
embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem,
além de similitude fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal
- chegando a resultados distintos -, e sejam assentados sob o exame do mérito do
recurso" (AgInt nos
Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.430.598/AL,
18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
4. Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
(
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.493.826/AL,
22/11/2023,
29/11/2023)

5. Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado sequer analisa a
controvérsia relativa aos pressupostos para incidência da
pois
Súmula 7/STJ,
mantém a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante da Súmula 182/STJ.
6. O acórdão paradigma, por sua vez, nega provimento o recurso
especial, o que, por si só, revela a impertinência da
em relação à
Súmula 182/STJ,
hipótese julgada e, por conseguinte, afasta a similitude fática com o acórdão
embargado.
7. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.

2. Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
ou do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
Documento eletrônico VDA54610532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 6b620782-eef0-41de-92e4-1b091de2482a

8. De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
9. Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se
admite no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno
do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em
sua moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial à hipótese concreta dos autos.
10. Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
11. Na hipótese, verifica-se que o embargante pretende controverter
acerca de regra técnica referente à admissibilidade do recurso especial (
, uma vez que sequer há identidade entre os pressupostos fáticos
Súmula 7/STJ)
dos julgados supostamente divergentes; o que é incompatível com o uso da via
eleita.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54610532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 6b620782-eef0-41de-92e4-1b091de2482a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.857.592 / SC
Número Registro: 2025/0051400-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002921120198240091
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LUIS ROBERTO FERNANDES - SP031600
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
ADVOGADOS : LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
Documento eletrônico VDA55884950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 03970366-aab8-4ead-92c1-3489643a8c40

ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 03970366-aab8-4ead-92c1-3489643a8c40